Tribunal: TJES
Processo: 5015353-21.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015353-21.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA VERONEZ ALVES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015353-21.2023.8.08.0024

Recorrente: MARTA VERONEZ ALVES;

Recorrido: BANCO PAN S.A.;

RELATOR: DR.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
– RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PACTA SUNT SERVANDA
. CONTRATO DE CONSUMO. DIRIGISMO CONTRATUAL. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS.

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA QUE CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, AO FUNDAMENTO DE QUE A VALIDADE DO CONTRATO E A UTILIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS DÃO VALIDADE AO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA.

RECURSO INOMINADO DA AUTORA EM QUE AFIRMA NÃO TER AUTORIZADO OS DESCONTOS DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, TAMPOUCO TER SOLICITADO O CARTÃO DECORRENTE DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ALEGA QUE É HIPERVULNERÁVEL E, NESSA CONDIÇÃO, ACREDITOU QUE ADERIU À CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSTENTA QUE A DÍVIDA É “ETERNA E IMPAGÁVEL”, O QUE LHE CAUSOU DIVERSOS PREJUÍZOS. BUSCA, NESTES TERMOS, A DESCONSTITUIÇÃO DO CONTRATO QUE CLASSIFICA COMO FRAUDULENTO, ALMEJANDO AINDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E TAMBÉM A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A PRETENSÃO RECURSAL NÃO MERECE PROSPERAR. AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E, AINDA QUE A PARTE AUTORA NÃO DESEJASSE A REFERIDA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO, O SEU COMPORTAMENTO DIANTE DO PRODUTO REVELA A SUA ADESÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. SUSPENSA, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA RECURSAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), POIS SE RECONHECE QUE A AUTORA FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)